Tribunal: STF
Processo: ARE 1374912
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal do Paraná interpõe recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ÓBITO DA PARTE. EXEQUENTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. 



    1. É viável à exequente, enquanto entidade sindical, promover a execução de valores de membros da categoria falecidos antes da execução. Possível a pretensão executória, com base na ampla legitimidade dos sindicatos, bem como por considerar valores já eram devidos em vida ao integrante da categoria. 



    2. Tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, a legitimidade do sindicato para promover tanto a execução não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação. 



    3. Não se pode imputar aos sucessores uma conduta de inércia ou displicência na medida em que atuam com boa-fé e detinham legítima expectativa no sentido da cobrança de ditos créditos continuar sendo promovida pelo sindicato. 



    4. Em suma, não houve inércia ou desinteresse dos sucessores, o que só reforça a legitimidade extraordinária da entidade sindical para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença e em favor dos sucessores, na esteira da legitimação reconhecida aos sindicatos em favor de pensionista”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XVII e LV, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Alega que os sucessores do falecido não têm legitimidade para continuar a execução de título oriundo de ação coletiva, uma vez que não há vínculo entre os sucessores e a entidade sindical.



    Decido.



    Preliminarmente, acerca da alegada violação ao artigo 5º, inciso LV, do Texto Constitucional, esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    No mais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao concluir o julgamento do RE nº 883.642/AL, tema 823 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 974.335/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS VIA DECRETO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL. SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Os dispositivos apontados como supostamente violados carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. A Suprema Corte já se pronunciou, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Por fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No tocante à questão da legitimidade dos sucessores dos servidores falecidos, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, a legitimidade do sindicato para promover tanto a execução não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação. 



    Além disso, esse entendimento não implica prejuízo algum ao executado já que o ajuizamento de execução diretamente pelos sucessores levaria ao mesmo resultado obtido com a execução promovida pelo sindicato. 



    Vale ainda registrar que não se pode imputar aos sucessores uma conduta de inércia ou displicência na medida em que atuam com boa-fé e detinham legítima expectativa no sentido da cobrança de ditos créditos continuar sendo promovida pelo sindicato. 



    Na linha do que foi exposto, o recente precedente do STJ:



    (...)



    No mesmo sentido, cito recente julgado desta 3ª Turma, concluído na forma do art. 942 em sessão realizada no dia 09/10/2019, em que restou reconhecida a legitimidade do Sindicato nos mesmo termos da divergência: Apelação Cível nº 5016171-08.2018.4.04.7100/RS. 



    Desse modo, não merece ser prestigiada a conduta do executado que, desde o descumprimento de obrigação legal com seus servidores, provocou o ajuizamento da demanda coletiva e, mesmo diante da condenação judicial busca subterfúgios processuais para esvaziar o direito material dos exequentes. 



    Nessa esteira, a pretendida ilegitimidade do sindicato objetiva, por via indireta, criar condições para provável incidência de prescrição por tardia execução do sucessores dos servidores detentores do direito em cobrança. Contudo, os sucessores sequer teriam informações e elementos para adotar as providências judiciais de cobrança, mormente porque são portadores de boa fé pela expectativa real que o sindicato legitimado continuaria a promover os atos necessários a execução dos créditos. 



    Em suma, não houve inércia ou desinteresse dos sucessores, o que só reforça a legitimidade extraordinária da entidade sindical para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença e em favor dos sucessores, na esteira da legitimação reconhecida aos sindicatos em favor de pensionista.”



    No julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem prestou os seguintes esclarecimentos sobre a questão:



    “A respeito da extensão da legitimidade do Sindicato, portanto, certo é que a entidade pode atuar como substituto processual de toda a categoria, aí incluídos os que vierem a falecer no trâmite da ação de conhecimento ou na fase de execução, pois o óbito não rompe o vínculo de representação existente com o Sindicato, bastando a regularização da representação processual do espólio, ainda que no curso do processo.



    O termo inicial dessa ilegitimidade que se está a reconhecer, contudo, não pode preceder a data do ajuizamento da ação coletiva (fase de conhecimento), sob pena de equiparar indevidamente os pensionistas com aqueles que efetivamente são ou foram representados pela categoria, quando iniciada a ação de conhecimento.



    Logo, devem ser acolhidos, em parte, os embargos de declaração para esclarecer que a legitimidade do sindicato alcança apenas os sucessores de servidor falecido após a data do ajuizamento da ação coletiva.”



    Sobre o tema, está Corte já assentou que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.805/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FALECIMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 948.914/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente